Tribunal: TJMT
Processo: 1012656-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRA DE FATIMA MARTINS contra a decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Paternidade Socioafetiva e Retificação de Registro de Nascimento c/c Petição de Herança c/c Anulatória de escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 1000202-68.2020.8.11.0036, em que figura como parte contrária ESPÓLIO DE ARCEDINO MACHADO e OUTROS perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência pleiteada pela parte autora na petição inicial.
Em síntese, sustenta a agravante que o quinhão hereditário que certamente será reconhecido ao final dessa demanda se perderá em razão da dilapidação que já vem acontecendo em razão do uso indiscriminado dos bens que pertencem e os que já foram inventariados. Registra que o não deferimento da tutela no sentido de tornar indisponíveis os bens ainda não inventariados e os que já foram inventariados inviabilizará a entrega efetiva da tutela jurisdicional. Por fim, assevera que diante da certeza de que a filiação e o direito sucessório serão reconhecidos, por dever de cautela e para garantir o resultado útil do processo, deve-se recair a indisponibilidade dos bens indicados na inicial.
Pede pelo deferimento liminar da tutela antecipada de urgência, no sentido de determinar a imediata indisponibilidade dos bens referentes às matriculas: 144, 160, 1.473, 2.597 -A, 3.711, 3.794, 3.856, 4.355, 4.967, 5.651, 7.122, 8.145 e 8.146, todas do Cartório de Registro de Imóveis - 1o Serviço Registral da Comarca de Guiratinga/MT e também dos bens matriculados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, sob o no. 11.494 e no. 11.495, as quais encontram-se respectivamente em nome de Rosimeire Machado Nunes e seu esposo Valfredo Nunes Da Silva e em nome de Ailton José Machado, e sua esposa Coracy Machado.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, numa análise prefacial e não exauriente do conjunto fático-probatório aportados nestes autos entende-se que não restou evidenciada a probabilidade do direito buscado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isso porque, avaliando os elementos informativos coligidos ao instrumento, embora a agravante tenha demonstrado, por meio de fotos e documentos, relevantes indícios de que seria filha socioafetiva do de cujus Arcedino Machado, neste momento, não vislumbro verossimilhança na alegação de que a parte agravada está dilapidando o patrimônio deixado por ele, razão pela qual, inexistindo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida.
Com essas singelas considerações, INDEFIRO A LIMINAR, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =